Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720844-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAINER MELO DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33415293, admitiu o recurso extraordinário interposto. O STF, após apontar que a questão debatida foi afetada sob a sistemática da repercussão geral no RE 607582 (Tema 289), devolveu os autos à origem para que fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 64062183). Desse modo, considerando que a controvérsia de caráter repetitivo ainda não foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, os autos devem permanecer sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 607582 (Tema 289), afetado para uniformização da controvérsia sobre “a possibilidade, ou não, de bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010